Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-59.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000795-59.2020.8.11.9005
Agravante: DAMARIS SOUZA DA SILVA
Agravado: MUNICÍPIO DE SINOP/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAMARIA DE SOUZA SILVA em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SINOP/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.o 1011869-17.2020.8.11.0015.
Argumenta a Agravante que é genitora de Sergio Reis da Silva, falecido em 03/07/2020, vítima de COVID-19 (SARS-COV-2).
Aduz que em razão da causa da morte, o sepultamento teve que ser realizado de forma imediata e que, em razão da urgência, procurou a Funerária Sauer (Sinopaz), credenciada junto ao plano funerário.
Menciona que em razão da obesidade do falecido e da causa mortis houve a necessidade de utilização de uma “urna gorda zincada”, cujo custo não era coberto pelo plano funerário, sendo-lhe cobrada a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Discorre que, em razão de ter efetuado os procedimentos funerários junto à Funerária Sauer (Sinopaz), fora-lhe cobrado também uma taxa pelo cemitério para o sepultamento, no montante de R$ 1.070 (mil e setenta reais).
Alinhava que possui cadastro único e que, nesta condição, tinha o direito ao custeio integral do funeral de seu filho pelo ente público Agravado.
Pondera que desconhecia a existência do referido benefício, razão pela qual buscou o atendimento junto ao seu plano funerário.
Esclarece que buscou resolver a questão administrativamente, no entanto, recebeu a notícia de que o ente público não poderia arcar com as referidas despesas, haja vista que não respeitado o procedimento para tanto, já que deveria ter buscado auxílio do CRAS ou da funerária que venceu a licitação junto ao ente público.
Salienta, no entanto, que a Lei 2.367/2016 garante o custeio de inúmeros serviços, denominado “Kit Funeral”, sendo que, por ter realizado o sepultamento por outra empresa, está gerando, em verdade, economia aos cofres públicos, ainda que o ente público arque com o gasto da urna especial e da taxa de sepultamento.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinada a suspenção da cobrança de R$ 1.070 (mil e setenta reais), bem ainda que o ente público efetue o pagamento do valor decorrente da aquisição da urna especial, junto à Funerária Sauer (Sinopaz), seja de forma integral, seja limitado a eventual custo que arcaria caso o serviço fosse prestado pela Funerária vencedora da licitação para disponibilização do serviço de funeral em caso de auxílio morte. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300, caput, do NCPC, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com efeito, segundo a redação do Novo Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Evidencia-se da própria narrativa da peça inaugural do processo de origem, como também da peça recursal, que a Agravante não seguiu o procedimento correto visando o recebimento do auxílio funeral, já que não buscou atendimento junto ao CRAS ou da Funerária Luz e Vida, vencedora da licitação junto ao ente municipal.
Como cediço, a Administração Pública é vinculada ao princípio da legalidade. Desse modo, o Poder Público tem total subordinação à previsão legal, sendo que os agentes da Administração Pública devem atuar sempre em conformidade com o disposto em lei.
Neste contexto, o ente público municipal não está autorizado a efetuar pagamentos a funerárias outras, escolhida de forma particular pelo ente familiar do falecido, sob pena de tornar sem qualquer efeito a necessidade de observância das regras da Administração Pública, tais como a realização de licitação pública, etc.
Ademais, o deferimento da tutela de urgência em face da Fazenda Pública encontra limite nos artigos o art. 1.o, § 3.o, da Lei n.° 8.437/92, e art. 1.o e 2-B da Lei n.o 9494/97, que faz menção ao art. 7.o, § 2.o, da Lei 12.016/2009, que assim dispõe:
§ 3.° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
(...)
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Destarte, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA